Tribunal: TJDFT
Processo: 0743700-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. DEPENDÊNCIA ECONOMICA. IRMÃ. AUXÍLIO MORADIA DE FORMA MAJORADA. LEI 7.289/84. REVOGAÇÃO. LEI N. 10.486/2002. IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido de inclusão da irmã do autor como dependente econômica para fins estatutários.
2 – Dependência econômica. Auxílio-moradia. Lei n. 10.486/2002. A norma em referência dispõe sobre a remuneração dos militares, inclusive do Distrito Federal, e conceitua auxílio-moradia como sendo o “direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal” (artigo 3o, inciso XIV). A Tabela III do Anexo IV da Lei 10.486/2002 estabelece dois valores distintos de auxílio-moradia: um simples, destinado a militares sem dependentes, e um majorado, a ser pago aos militares com dependentes. O rol dos dependentes do militar é aquele constante do art. 34 da Lei n. 10.486/2002, que não inclui a irmã.
3 – Dependência econômica. Irmã sem renda. O estabelecimento do rol de dependentes do militar no art. 34 da Lei n. 10.486/2002, sem indicação da irmã, implica em nova regulação da matéria (art. 2o., § 1o. da LINDB, Dec-Lei n. 4.657/42), e, portanto em revogação tácita da norma anterior. Dessa forma, resta indevida a inclusão da irmã como dependente com fundamento no art. 50 da Lei n. 7.289/1984, que já não estava em vigor na data do pedido. A Portaria da PMDF n. 924/14, no ponto em que previu o direito de a irmã do militar ser cadastrada como sua dependente para fins estatutários destinava-se a disciplinar situações pretéritas já constituídas, o que não é o caso da autora. Conforme já decidiu o TJDFT: “Ausente previsão legal legitimando a inclusão de irmã como dependente de bombeiro-militar para fins de fruição do plano de saúde fomentado pela corporação militar, nomeadamente por se tratar de pessoa civilmente capaz e desguarnecida da condição de dependente econômica do irmão, o ato advindo do comando da corporação que obstara a pretensão reveste-se de legalidade, sendo impassível de elisão pela via judicial (Lei no 10.486/02), inclusive porque o imperativo da supremacia legal que subordina a atuação administração não permite que a vedação positiva seja contornada mediante invocação de princípios de direito (CF, art. 37).” (07091951520188070018 - (0709195-15.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 1a Turma Cível Relator: TEÓFILO CAETANO, DJE: 04/09/2019). Ademais, no estágio de evolução social em que estamos, não admite tal espécie de discriminação que coloca a mulher em posição de inferioridade, como se não fosse capaz de obter renda e sustento senão por intermédio de um homem, pai, marido ou irmão. Tal concepção representa frontal violação ao disposto no art. 5o., inciso I, da Constituição Federal, que assegura igualdade de direitos entre homens e mulheres. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido e provido.